Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNICEUB, PARA O CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO. MENOR DE 18 ANOS. CURSANDO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLA REGULAR. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela urgência, pelo qual o autor pretendia a matrícula no supletivo oferecido pela ré para, em caso de aprovação, certificar a conclusão do ensino médio.
2. A agravante tem 17 anos de idade, está matriculada no 3o ano do ensino médio do colégio Mackenzie (ano 2020), e tentou matricular-se no ensino supletivo da instituição agravada, por ter ela, antes mesmo de concluir o ensino médio, obtido aprovação em instituição de ensino superior, no Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, para o curso de Arquitetura e Urbanismo, todavia a solicitação de matrícula foi negada.
3. O disposto no artigo 38, § 1o, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o artigo 208, inciso V da Constituição Federal determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino.
3.1. Apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do autor, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário.
4. Recurso provido.